Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por DANIEL CESAR LEITE MENDES em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora, reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante; indeferiu o pedido de inclusão da União no polo passivo; rejeitou a preliminar de incompetência, arguida pelo réu, ora agravante; rejeitou a prejudicial de prescrição; indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, ora agravado; e, por fim, reconheceu a relação de consumo, invertendo o ônus da prova. O réu interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reiterou a tese defendida em contestação, quanto à sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo, e, por conseguinte, a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar ação de origem. O réu/agravante defendeu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida nos autos de origem. Destacou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e o não cabimento da inversão do ônus da prova. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre admitir este Agravo de Instrumento, quanto à questão relativa à competência do Juízo “a quo”, considerando a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata de tal matéria. Com relação aos capítulos da decisão agravada, referentes à ilegitimidade do ora agravante e à inclusão da União no polo passivo da ação originária, o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, prevê a interposição de Agravo de Instrumento às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que trata da inclusão de eventual litisconsorte, admitindo a interposição apenas nas hipóteses de exclusão de litisconsorte. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão sobre tais questões, porquanto poderão ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à impugnação relativa à ilegitimidade da ora agravante, bem assim quanto ao à inclusão da União no polo passivo da ação originária. Conquanto cabível quanto à matéria referente à competência, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que não configurado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e, tampouco, a probabilidade de provimento recursal, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a decisão agravada não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, ao agravante, uma vez que a permanência do feito de origem na Justiça estadual, mais precisamente no Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, não trará qualquer embaraço para o desenlace da demanda. Quanto à relevante fundamentação recursal, esta não se faz presente, tendo em vista que, ao contrário do que sustenta o ora agravante, não há que se falar em incompetência do Juízo “a quo”. A jurisprudência tem reconhecido a a competência da Justiça estadual para processar e julgar feitos envolvendo sociedades de economia mista, conforme se depreende do artigo 109, da Constituição Federal, bem como da Súmula n. 556 do Supremo Tribunal Federal, e Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). Quanto à (in)competência relativa, consigne-se que o autor, ora agravado, enquadra-se na condição de consumidor, não havendo qualquer dúvida acerca da relação de consumo havida entre as partes demandantes. Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de o autor (consumidor) ajuizar a ação tanto no seu domicílio, como no domicílio do réu. Trata-se de uma faculdade legal, visando, sempre, facilitar o acesso da parte à Justiça. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. Com relação à (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, insta assinalar que o referido diploma de proteção ao consumidor é perfeitamente aplicável ao caso em apreço, não sendo necessárias maiores digressões acerca do tema, tendo em vista que tal entendimento encontra-se suplantado pela orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por corolário, tem-se por cabível a inversão do ônus da prova, diante da presença dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, a saber: a hipossufiência do autor/consumidor e verossimilhança de suas alegações, ao menos no que tange ao ônus do banco réu, ora agravante, de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços bancários, relativos aos depósitos do PASEP. No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, não há como acolher a tese defendida pelo réu/agravante, uma vez que não é aplicável ao caso em apreço o prazo prescricional quinquenal, previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, tendo em vista que as sociedades de economia mista não se submetem ao normativo em questão. Exatamente por esta razão, não se aplica ao caso em exame o precedente jurisprudencial qualificado indicado pelo ora agravante (Recurso Especial n. 1.205.277/PB, proferido em sede de recursos repetitivos). Assim, por não haver previsão legal específica, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o correntista toma conhecimento do saldo existente na conta vinculada ao PASEP. No caso em exame, segundo consignou o julgador de primeiro grau, a autora/agravada “adquiriu o direito de saque de suas cotas em 11/09/2018 e ajuizou esta demanda em 16/09/2019”. Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em 16/09/2019, não se encontra configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial. Dessa forma, não se mostrando plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante, não há razões que justifiquem o sobrestamento da eficácia da decisão ora agravada. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora